Tribunal: TJSP
Processo: 3006057-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE CONFORMIDADE – Julgado que reconheceu que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio - Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema no 973/STJ não foi violada – Manutenção do julgado.